Tribunal: STF
Processo: HC 104394
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). RÉU CONDENADO EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE APELAR EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 387, COMBINADO COM O ART. 312, AMBOS DO CPP. AÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pela inadmissibilidade de impetração sucessiva de habeas corpus, sem o julgamento definitivo da ação constitucional anteriormente ajuizada (cf. HCs 79.776, da relatoria do ministro Moreira Alves; 76.347-QO, da relatoria do ministro Moreira Alves; 79.238, da relatoria do ministro Moreira Alves; 79.748, da relatoria do ministro Celso de Mello; e 79.775, da relatoria do ministro Maurício Corrêa). Jurisprudência, essa, que deu origem à Súmula 691, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    2. Tal entendimento jurisprudencial sumular comporta relativização, quando de logo avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). 



    3. A norma que se extrai do inciso XLIII do art. 5º da CF/88 autoriza o entendimento de que a prisão em flagrante pela prática de crime hediondo (ou equiparado) opera por si mesma. O que legitima o indeferimento do benefício da liberdade provisória, independentemente dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP). É dizer: há uma presunção constitucional de periculosidade da conduta protagonizada por todo aquele que é preso em flagrante por crime hediondo (ou equiparado). Presunção constitucional de periculosidade que surte efeitos até a prolação de eventual sentença de primeiro grau. Oportunidade em que o julgador deve lançar fundamentação idônea quanto à necessidade de manutenção da custódia processual, nos termos do art. 312 do CPP, combinado com o parágrafo único do art. 387 do CPP, na redação dada pela Lei 11.719/2008. Precedentes: HCs 101.673 e 103.399, da minha relatoria.



    4. No caso, a sentença condenatória não demonstrou, minimamente que fosse, a real necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Sem o que se dá a inversão da lógica elementar da Constituição, segundo a qual a presunção de não culpabilidade é de prevalecer até o momento do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Por isso mesmo foi que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 84.078, por maioria, entendeu inconstitucional a execução provisória da pena. Na oportunidade, assentou-se que o cumprimento antecipado da sanção penal ofende o direito constitucional à presunção de não culpabilidade. Direito subjetivo do indivíduo, que tem a sua força quebrantada numa única passagem da Constituição Federal. Leia-se: “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei” (inciso LXI do art. 5º). 



    5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, nos termos do voto do relator.